Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705155-68.2023.8.07.0000 Agravante(s) Smaff Automóveis Ltda. Agravado(s) Ednaldo João de Souza Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Smaff Automóveis Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 147312666 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0068533-27.2009.8.07.0001), promovido pelo agravante em desfavor de Vanderlei José de Castro, Ednaldo João de Souza e AGE Comércio de Peças e Acessórios Ltda. - ME, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: A parte credora, por meio da petição de ID 147226419, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra operacional neste Juízo, a impossibilitar a pesquisa requerida pela parte credora. No entanto, não há prejuízos imediatos ao credor, pois o SNIPER apenas centraliza as informações já consultadas através dos demais sistemas conveniados. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 134747223 Inconformado, o exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43585316), o agravante narra se tratar de processo que se estende a anos sem efetividade. Conta que, no curso do processo, o CNJ disponibilizou a ferramenta Sniper. Afirma que a decisão agravada indeferiu a pesquisa ao argumento de que a ferramenta ainda se encontra em fase de implementação. Diz que tal argumento não merece prosperar. Afirma que “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), é uma ferramenta recentemente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 16/08/2022 e que já está em pleno funcionamento. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-dainformacao-e- comunicacao/justiça-4-0/sniper/) Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, apenas os tribunais integrados à plataforma PDPJ - Br poderão acessar o SNIPER, sendo que de acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais à plataforma disponibilizada , há a informação de que este ,Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já se encontra integrado à referida plataforma (vide https://www.cnj.jus.br/tecnologia -da-informacao-ecomunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/). Portanto, verifica-se que tal funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça. deferimento de consultas aos sistemas informatizados de pesquisa nenhum prejuízo traria aos Agravados, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo”. Defende que “Estado deve valer -se dos meios existentes para a efetividade e utilidade do processo, visando dar à parte aquilo a que ela teria direito se o devedor tivesse cumprido espontaneamente a sua obrigação”. Aduz possível a pesquisa por meio da funcionalidade. Colaciona ementas. Ao final, requer: a) a intimação dos Agravados para que apresentar resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; b) no mérito, que seja reformada a decisão agravada para deferir o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER; c) que todas as publicações ou intimações inerentes ao feito sejam realizadas em nome dos advogados DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526 e DR. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF No 24.821, sob pena de nulidade nos termos art. 272, § 5o do novel Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 43585317 e 43585318). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora